Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021587-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPTU).

INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO ESTATAL COMPROVADA. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e por desapropriação indireta, além de declarar legítimos os débitos de IPTU e negar a exclusão do nome da empresa da dívida ativa municipal, bem como impôs custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de pedido de inspeção judicial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se houve desapropriação indireta ensejadora de indenização; e
(iii) saber se a cobrança de débitos tributários e o protesto em dívida ativa são ilegítimos, justificando compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da inspeção judicial por oficial de justiça não configura cerceamento de defesa, por se tratar de meio de prova inadequado para aferir tecnicamente eventual intervenção do Poder Público. A diligência pretendida não permitiria a constatação precisa da área afetada, sendo inócua ao deslinde da controvérsia (CPC, art. 370, p.u.).

4. A caracterização da desapropriação indireta pressupõe prova robusta e tecnicamente qualificada quanto à efetiva ocupação estatal do imóvel, com perda da posse ou inutilização da área. Laudos particulares, imagens e registros de planta não atendem à exigência probatória.
5. Ausente demonstração de desapropriação indireta, subsiste a presunção de legitimidade da cobrança de IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, sendo incabível a declaração de inexigibilidade do tributo.

6. O protesto da dívida ativa regularmente inscrita, sem prova de ilicitude ou abuso, não configura ato ilícito, não gerando dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

“1. O indeferimento de inspeção judicial que se revele tecnicamente inadequada e irrelevante ao esclarecimento dos fatos não caracteriza cerceamento de defesa. 2. A configuração de desapropriação indireta exige prova técnica e inequívoca de ocupação estatal, com perda da posse ou da utilidade econômica do imóvel. 3. A presunção de legitimidade do crédito tributário só pode ser afastada mediante prova cabal da inexigibilidade do tributo. 4. O protesto de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa não enseja reparação por danos morais, na ausência de demonstração de ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, arts. 370, p.u., 373, I, e 85, §11; CTN, art. 34; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCív no 1000361-64.2023.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo R. Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M.G. Coelho Empreendimentos Imobiliários
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por desapropriação indireta e declaração de extinção de débitos tributários, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a apelante postula pela reforma da sentença, sustentando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a procedência total dos pedidos iniciais referentes à indenização pela suposta ocupação irregular do imóvel por parte da municipalidade ora apelada e ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tributários incidentes na propriedade, bem como a condenação em danos morais pelo indevido protesto em dívida pública.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 225729693, postulando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Em vistas, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público e social que justifique a intervenção ministerial (Id. 239310684).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelada também arguiu seu cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da inspeção judicial no local litigioso impediu a comprovação da expropriação irregular do imóvel por parte do Município de Várzea Grande/MT.

Entretanto, tal questão se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que a relevância da pretendida prova conflui na análise de todo arcabouço fático-probatório dos autos, a levar a conclusão sobre a desapropriação ou não do imóvel.

Assim, considerando que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, esta será analisada juntamente com a matéria de fundo.

É como voto

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esclarece-se, incialmente,
o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade, razão pela qual se passa à análise do mérito da pretensão recursal.

Consoante já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
M.G. Coelho Empreendimentos Imobiliários

em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
que julgou improcedentes os pedidos relacionados à alegada desapropriação indireta e inexigibilidade dos débitos tributários formulados pela apelante contra o Município de Várzea Grande/MT.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos não revelam a expropriação irregular do imóvel por parte da administração municipal e, ainda, não são capazes de elidir a presunção de legalidade e legitimidade da cobrança do fisco municipal.

A partir da narrativa constante nos autos, a apelante alega que o imóvel de sua titularidade
teria sido incorporado pelo Município
de Várzea Grande/MT, em decorrência de
intervenção de pavimentação e asfaltamento em empreendimento habitacional,
circunstância que teria inviabilizado o usufruto completo da sua propriedade.

Além disso, alega a apelante que, em virtude da ocupação irregular, seria inexigível a cobrança dos débitos tributários referentes ao imóvel, razão pela qual alega ser devida indenização por danos morais pelo protesto indevido em dívida pública.

Desse modo, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à (i) análise da alegada indenização por desapropriação indireta do imóvel identificado como
Lote 03, Quadra 29, do Bairro Parque Ouro Branco, do Município de Várzea Grande/MT
, bem como ao pleito de (ii) declaração
de inexigibilidade dos débitos tributários referentes ao imóvel (IPTU); e (iii) indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido dos débitos tributários pelo fisco municipal.

Pois bem.

A ocupação de bem imóvel pelo Poder Público sem a observância do devido processo expropriatório, ou seja, sem o decreto formal de desapropriação, configura desapropriação indireta e é causa legítima à postulação da devida e justa compensação indenizatória por perdas e danos, com fundamento no artigo 5o, XXIV, da Constituição c/c artigo 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Contudo, a configuração do esbulho estatal exige, além dos elementos de titularidade legítima do bem e a ausência de procedimento específico, a demonstração cabal da efetiva ocupação pelo ente público, com a subtração do uso ou da posse do proprietário.

Ocorre que, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a empresa apelante não logrou comprovar, de forma adequada e suficiente, a existência de intervenção estatal sobre o imóvel de sua propriedade, tampouco apresentou elementos que permitissem aferir, com precisão, a extensão da área supostamente afetada ou, ainda, a perda do uso ou da utilidade econômica do imóvel.

Conquanto a parte apelante tenha colacionado aos autos imagens da planta do loteamento e laudos particulares/unilaterais de avaliação, tais elementos não se mostram aptos a demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de ocupação direta e irreversível do imóvel por parte da municipalidade.

Registra-se que as imagens de georreferenciamento extraídas diretamente do site do Município (via SmartGIS) (Id. 225729667 e ss.), além de terem sido anexadas apenas em sede de embargos de declaração, não dispõe, por si só, de envergadura técnica suficiente a comprovar a superposição da obra pública sobre o lote de titularidade da apelante, notadamente no que se refere à delimitação exata da área atingida.

Segue a mesma lógica o laudo unilateral arrolado no Id. 225729683.

Assim, conclui-se que os documentos presentes nos autos não bastam à identificação/delimitação técnica da parcela do imóvel litigioso que teria sido supostamente ocupada ou inutilizada pela municipalidade, elemento essencial à configuração da desapropriação indireta.

Aliás, é sabido que ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe ser sua responsabilidade a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Na hipótese vertida, o conjunto probatório não satisfaz o grau de certeza necessário à configuração da desapropriação indireta, a qual exige prova tecnicamente lastreada quanto à perda da posse ou da utilidade econômica do bem.

A respeito da indispensabilidade de prova técnica a denotar os fatos constitutivos da desapropria indireta:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação indireta cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada, diante da
necessidade de produção de provas relacionadas à extensão e à localização das áreas desapropriadas
nos diferentes períodos indicados.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão indenizatória
exige prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado
,
especialmente no que se refere à caracterização de nova desapropriação indireta
em área distinta daquela atingida em 1990.

4. A ausência de perícia técnica para delimitação das áreas inviabiliza a análise definitiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A prescrição em ação de desapropriação indireta somente pode ser reconhecida após a
realização de perícia que delimite a área desapropriada, nos casos em que os elementos constantes dos autos não permitem uma conclusão inequívoca sobre os fatos alegados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

(N.U 1000361-64.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

A propósito da discussão acima traçada, a apelante sustenta, em preliminar,
que o juízo de primeiro grau impediu o pleno exercício da defesa ao indeferir o pedido de inspeção judicial no imóvel por oficial de justiça, argumentando que a prova comprovaria a ocupação irregular do lote e a inviabilidade do seu uso.

No entanto, tal alegação não prospera.

Ao indeferir a produção da prova requerida pela empresa autora, a sentença esclareceu:

“De início, registro que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora pugnou pela realização de inspeção no local do litígio por oficial de justiça. Tal pleito se revela impertinente, pois, além de inadequado sob o ponto de vista técnico jurídico, a empresa autora arregimentou aos autos o documento reproduzido no ID n. 37263126, constando parecer técnico da área, completo e contemporâneo aos fatos narrados na petição inicial.

Ademais, não se pode ignorar que a realização da inspeção pretendida pela requerente, por profissional sem habilitação técnica na área específica de conhecimento, seria absolutamente improducente, não se prestando ao deslinde da controvérsia. Rejeito o pedido autoral de inspeção”.

Analisado o feito, tem-se que a inspeção judicial por oficial justiça, de fato, mostrou-se irrelevante ao deslinde da causa, uma vez que as provas constituídas pela própria parte autora já denotam a ausência de precisão técnica sobre a intervenção pública no imóvel.

Ainda, a atuação do oficial de justiça, limitada à verificação fática
in loco
, seria desprovida de capacidade técnica suficiente a aferir eventual sobreposição das áreas ou ainda avaliação do grau de inutilização do bem, eis que se trata de atividade meramente descritiva.

Não é demais lembrar que o magistrado é o destinatário final da prova e detém a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos dos autos a substanciar o seu convencimento, podendo, pois, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Apenas por reforço argumentativo, nota-se que a parte recorrente teve a possibilidade de instruir adequadamente sua demanda (Id. 225729658), sendo que, na oportunidade, optou apenas pela inspeção judicial via oficial de justiça (Id. 225729661).

Assim, não se verifica prejuízo à parte autora, tampouco a limitação ao seu direito de defesa, razão pela qual não há nulidade processual a ser reconhecida.

De mais a mais, descabida a pretensão de desconstituição dos débitos referentes ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial (IPTU), ante a ausência de comprovação técnica da pretendida desapropriação indireta.

Isto é, não demonstrado, por meio de prova técnica qualificada, que o imóvel foi efetivamente ocupado ou afetado pela conduta do Poder Público, com comprovação da perda ou prejuízo ao usufruto da propriedade, persiste em favor da municipalidade a presunção de legitimidade da cobrança do IPTU.

Isso porque, nos termos delimitados pelo artigo 34 do Código Tributário Nacional,
“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Nesses termos, a ausência de prova cabal da perda da posse ou do uso do imóvel inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tributários e, por consequência, qualquer pretensão indenizatória ao suposto protesto indevido, por completa ausência dos requisitos legais de responsabilização por ato ilícito do ente público.

Diante desse contexto, mantenho a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos, uma vez que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório necessário para o reconhecimento da desapropriação indireta.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença, com majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025